Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-04.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento individual de sentença coletiva. Taxa do sistema especial de liquidação e de custódia (Selic). Débito consolidado. Agravo de instrumento desprovido.

I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) definir se é constitucional o art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, que trata da atualização de precatórios e requisições de pequeno valor; e, (ii) determinar se a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) deve incidir sobre o valor consolidado da dívida (crédito principal atualizado e acrescido de juros de mora) ou apenas sobre o principal corrigido.

III. Razões de decidir
3. O Conselho Nacional de Justiça possui competência constitucional, prevista no art. 103-B da Constituição Federal para regulamentar a atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário, o que ampara a edição da Resolução no 303/2019.
4. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide sobre o montante consolidado (principal atualizado e juros de mora) em conformidade com o art. 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, como o único indexador aplicável após 9.12.2021.
5. A incidência da taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) sobre o débito consolidado, que compreende o principal, a correção monetária e os juros moratórios até novembro de 2021, não configura anatocismo nem bis in idem, pois trata-se de mera sucessão de critérios legais de atualização.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento: “1. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 é constitucional, por estar amparado na competência normativa conferida ao Conselho Nacional de Justiça pelo art. 103-B da Constituição Federal. 2. A taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado da dívida, que inclui o crédito principal atualizado monetariamente e os juros moratórios vencidos até novembro de 2021, sem configurar anatocismo ou bis in idem.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 103-B; EC n. 113/2021, art. 3o; CPC; Resolução no 303/2019, art. 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 07155468220238070000, Rel. Álvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, j. 16.8.2023; TJDFT, AI 07177231920238070000, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 9.8.2023.